Tribunal: TJSP
Processo: 2168923-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de astreinte – Intimação entregue a portaria do condomínio – Forma válida de intimação – Autorização legal expressa (CPC 248 § 4o) – Indevida condenação no pagamento de honorários contratuais – Derrotado obrigado a pagar apenas honorários sucumbenciais – Jurisprudência do e. STJ – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001009583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2168923-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante TADEU
CABRAL ALVES LONGO, é agravado COSME MACRUZ PEIXOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de votos,
deram parcial provimento ao recurso. Declara voto o 3o Juiz, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20/4
Agravo de Instrumento no 2168923-57.2020.8.26.0000
Comarca: Barueri
Agravante: Tadeu Cabral Alves Longo
Agravado: Cosme Macruz Peixoto
Agravo de Instrumento Execução de astreinte Intimação
entregue a portaria do condomínio
Forma válida de
intimação
Autorização legal expressa (CPC 248 § 4o)

Indevida condenação no pagamento de honorários contratuais
Derrotado obrigado a pagar apenas honorários sucumbenciais
Jurisprudência do e. STJ Recurso parcialmente provido.
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto contra decisão copiada a fls. 18/20, proferida nos autos do proc.
0007172-22.2019.8.26.0068.
Em 2017, o Agravante foi condenado a registrar a transferência
de imóvel para seu nome, bem como atualizar o cadastro da SPU e do
IPTU, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (cf. cópia da sentença, fls.
15 dos autos principais).
Ante sua demora em cumprir a obrigação, o Agravante incorreu
em multa de R$100.000,00. O Agravado requereu o cumprimento de
sentença e a d. Juíza determinou que o Agravante fosse intimado
pessoalmente para pagar o valor (cf. fls. 36 dos autos principais). O
Agravante ofereceu impugnação (fls. 70/84 ibidem).
Na decisão agravada (fls. 18/20), a d. Juíza apreciou a
impugnação e decidiu nos seguintes termos: (1) concluiu pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
intempestividade da impugnação oferecida pelo Agravante; (2) reduziu a
multa pela demora no cumprimento da obrigação pelo Agravante de
R$100.000,00 para R$10.000,00; (3) ratificou a obrigação do Agravante de
pagar “perdas e danos relativos à contratação de advogado”, “pois o gasto
foi comprovado às fls. 29/34 e está compreendida na obtenção da tutela de
resultado prático equivalente (CPC, art. 536)”.
Em suas razões, o Agravante alega que (1) foi intimado por carta
recebida pela portaria de seu condomínio, o que não deve ser considerada
intimação pessoal, como determinado na r. decisão de fls. 36 dos autos
principais, devendo sua cientificação ser considerada nula, sob pena de
ofensa à súm. 410 do e. STJ (“A prévia intimação pessoal do devedor
constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo
descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”); (2) não deve pagar
honorários, os quais foram objeto de cumprimento de sentença autônomo
anterior (proc. 00007172-22.2019.8.26.0068).
Liminarmente, o efeito suspensivo foi indeferido (fls. 60/2).
Em contraminuta (fls. 67/74), o Agravado alega que (1) a
intimação do Agravante foi válida, pois (1.1) a Lei que “Nos condomínios
edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega
do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de
correspondência [...]” (CPC 248 § 4o), e (1.2) por as advogadas das partes
terem tratado da execução (cf. “prints” de conversas por Whatsapp, fls.
70/1); (2) os honorários pagos pelo Agravado a seu advogado integram
suas despesas, conferindo-lhe a Lei direito de cobrá-las (“A sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”, CPC
82 § 2o).
Em consulta aos autos principais, não se verificou
retratação nem fato que imponha a perda superveniente do
interesse recursal.
É o Relatório.
Recurso
tempestivo
(decisão
disponibilizada
em
29.06..2020, cf. fls. 17, e interposição em 20.07.2020). Preparo
pago (fls. 15/6).
Quanto à invalidade da intimação, sem razão o Agravante.
Como visto no relatório, de fato a d. Juíza “a quo” determinou que o
Agravante fosse intimado pessoalmente (cf. fls. 36 dos autos
principais). O Agravante foi então intimado por carta recebida pela
portaria de seu condomínio (fls. 44 ibidem).
Embora recebida por terceiro, essa forma de intimação é
pessoal e válida, por força da previsão legal expressa mencionada
pelo Agravado (CPC 248 § 4o), que dispõe que a carta entregue a
funcionário da portaria de condomínio vale como intimação.
Tratando-se de cientificação válida, inexiste ofensa à súmula 410

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do e. STJ.
No mais, observe-se que os representantes das partes
conversaram por Whatsapp (fls. 70/1), o que corrobora o
entendimento de que o Agravante efetivamente foi cientificado da
execução.
Quanto à condenação na indenização dos honorários
contratuais, com melhor sorte o Agravante. A Lei impõe apenas o
pagamento de honorários fixados nos termos dos artigos 85 e
seguintes do CPC. O valor de honorários contratado pelo vencedor
não vincula o derrotado. Nesse sentido a jurisprudência:
“4. Cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de
advogado fixados pelo Juízo em decorrência da
sucumbência (Código de Processo Civil de 1973, art. 20,
e Novo Código de Processo Civil, art. 85), e não os
honorários decorrentes de contratos firmados pela parte
contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares
totalmente alheias à vontade do condenado” (EREsp
1507864/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE
ESPECIAL, julgado em 20/04/2016, DJe 11/05/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Observe-se que esse precedente de 2016 da c. Corte
Especial do e. STJ continua sendo adotado pelo Tribunal da
Cidadania:
“5. Os custos decorrentes da contratação de advogados
não são indenizáveis, sob pena de atribuir ilicitude a
qualquer pretensão questionada judicialmente. Ademais, a
atuação judicial na defesa de interesses das partes é
inerente ao exercício regular de direitos constitucionais,
como o contraditório, a ampla defesa e o amplo acesso à
Justiça” (REsp 1837453/SP, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
10/03/2020, DJe 13/03/2020).
“6. A Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se
pronunciaram no sentido de ser incabível a condenação
da
parte
sucumbente
aos
honorários
contratuais
despendidos pela vencedora. Precedentes: [...]” (AgInt no
AREsp
1254623/MG,
Rel.
Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019,
DJe 28/06/2019).
Isso posto, pelo meu voto, dou provimento parcial ao Agravo de
Instrumento, apenas para determinar a exclusão da condenação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante na indenização dos honorários contratuais despedidos pelo
Agravado.
Destarte, voto pelo provimento parcial do Recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/29886
Agravo de Instrumento no 2168923-57.2020.8.26.0000
Comarca: Barueri
Agravante: Tadeu Cabral Alves Longo
Agravado: Cosme Macruz Peixoto
Origem: Foro de Barueri
Juíza: Maria Elizabeth de Oliveira Bortoloto
Relator: Desembargador Luis Antonio Costa
DECLARAÇÃO DE VOTO
Honorários advocatícios contratuais
Cabimento
Quantia que integra os danos materiais
decorrentes da responsabilidade civil Afastar tal
quantia seria reconhecer a incapacidade do Poder
Judiciário de promover justa e adequada justiça
para quem tem razão, admitindo que aquele que é
obrigado a vir a juízo, mesmo tendo razão, sempre
terá que suportar um prejuízo
Irrelevante ao
lesado se a sua perda patrimonial decorre de uma
ação direta do ofensor ou de uma ação injusta
contra si proposta, parecendo natural esperar no
Estado de Direito a recomposição justa e adequada
de seu patrimônio
Recurso do autor provido,
mantido no mais o voto do relator.
1.
Sem
embargo
do
inconfundível
conhecimento jurídico do eminente relator, ouso, desta vez, dele
discordar parcialmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso seria improvido, nos seguintes
termos:
Agravo de Instrumento Execução de astreinte
Intimação entregue a portaria do condomínio
Forma válida de intimação
Autorização legal
expressa (CPC 248 § 4o) Indevida condenação
no pagamento de honorários contratuais

Derrotado obrigado a pagar apenas honorários
sucumbenciais
Jurisprudência do e. STJ

Recurso parcialmente provido.
Os honorários advocatícios contratuais
devem ser ressarcidos.
Parece equivocado o argumento utilizado
de que a responsabilização integral penalizaria indevidamente o réu pelo
simples exercício do direito constitucional de defesa, em caso da parte
autora sair vencedora, porque não se trata de inibir ou penalizar direito
de ação ou defesa, mas de atribuir-lhe os ônus correspondentes, pois ao
não reconhecer o direito dos autores, obrigando-lhe a vir a juízo, impôs
a contratação de advogado, causando-lhes dano patrimonial
comprovado, sem ter qualquer razão, devendo por isto promover a
recomposição daquele patrimônio.
Não reconhecer esta circunstância seria,
por outro lado, reconhecer a incapacidade do Poder Judiciário de
promover justa e adequada justiça para quem tem razão, admitindo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aquele que é obrigado a vir a juízo, mesmo estando amparado pelo
direito, sempre terá que suportar um prejuízo.
Sinalizando, enfim, uma política pública
discutível que só aumenta a descrença dos nossos cidadãos na
capacidade do Poder Judiciário de coibir abusos, ou promover
adequada reposição patrimonial ao lesado, ainda que esta lesão tenha
sido dada causa por um suposto e equivocado direito pleiteado
judicialmente. Não faz diferença ao lesado se a sua perda patrimonial
decorre de uma ação direta do ofensor ou de uma ação injusta contra si
proposta, parecendo natural esperar no Estado de Direito a
recomposição justa e adequada de seu patrimônio, em especial se a
própria justiça testemunha a circunstância. Comprovado o dano, devida
a reparação.
Ademais, o Código Civil garante, em caso
de descumprimento de obrigação, a responsabilização do devedor por
perdas e danos, juros, correção monetária e honorários advocatícios
(artigo 389), prevendo regra semelhante na hipótese de mora do
devedor (artigo 395).
O artigo 404 do mesmo códex dispõe
sobre as perdas e danos, pagas, nas obrigações de pagamento em
dinheiro, com atualização monetária, incluindo juros, custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários advocatícios, além da pena convencional.
A III Jornada de Direito Civil, realizada pelo
Centro de Estudos Jurídicos - CEJ do Conselho da Justiça Federal
CJF,
aprovou
o
Enunciado
161,
que,
interpretando
os
supramencionados artigos 389 e 404 do Código Civil, estabeleceu
serem cabíveis honorários advocatícios apenas na hipótese de efetiva
atuação profissional do advogado.
O artigo 22 da Lei 8.906/1994, por seu
turno, estabelece que “a prestação de serviço profissional assegura aos
inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por
arbitramento judicial e aos de sucumbência”.
Tais regras conduzem à diferenciação
entre os honorários contratuais e os sucumbenciais: aqueles, originários
do direito material, encontram fundamento na responsabilidade civil e no
princípio da reparação integral, garantindo ao lesado o retorno ao statu
quo ante; estes, advindo do direito processual, referem-se às regras de
sucumbência e ao princípio da causalidade, pelo quais aquele que dá
causa à propositura da demanda deve suportar os honorários
processuais do procurador da parte contrária.
Ensina Hamid Charaf Bdine Jr. que “ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acrescentar a verba honorária entre os valores devidos em decorrência
das perdas e danos, parece que o legislador quis permitir que a parte
prejudicada pelo inadimplemento possa cobrar o que despendeu com
honorários, seja antes de ajuizar a ação, seja levando em conta a diferença
entre aquilo que contratou com seu cliente e aquilo que foi arbitrado a título
de sucumbência. Não se pode supor que tenha feito menção a essa verba
apenas para os casos de ajuizamento da ação, quando houver a
sucumbência, pois, nessa hipótese, a solução já estaria no art. 20 do Código
de Processo Civil e não é adequada a interpretação que conclui pela
inutilidade do dispositivo. As dificuldades apontadas para a incidência deste
dispositivo tampouco preocupam. Se o credor contratar um advogado que
resolveu extrajudicialmente sua questão, ao obter indenização por perdas e
danos sem necessidade de ingressar em juízo, haverá prejuízo para ele se
da quantia obtida tiver que deduzir os honorários devidos ao profissional. Por
isso é que a disposição se revela adequada: para que a indenização devida
ao credor, vítima do inadimplemento, seja plena, sem necessidade de
dedução dos honorários da atuação extrajudicial. Caso o valor dos honorários
contratados pelo credor se revele exagerado, haverá abuso de direito (art.
187) e só se reconhecerá a ele o direito ao pagamento de honorários
adequados ao que usualmente se paga por atividades daquela espécie
indicada, inclusive, pela Tabela de Honorários da OAB. Nem se imagine que
o fato represente novidade no sistema indenizatório. Diariamente, condenam-
se causadores de danos a indenizar o valor dos honorários médicos, que
também se sujeitam à verificação de sua razoabilidade. Idêntico tratamento
merecerão os honorários de advogado. (...) Nas ações ajuizadas perante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça Comum, os honorários do art. 20 do Código de Processo Civil
não poderão substituir o valor contratado pelo vencedor da demanda
com o advogado a que conferiu mandato judicial, legando-lhe o ônus de
suportar a diferença entre este e a sucumbência fixada pelo julgador. Se
assim for, o vencedor da demanda estará suportando prejuízo que lhe
foi gerado pelo inadimplemento levado a efeito pela parte vencida, o
que configura prejuízo que o presente dispositivo quer excluir”1 (os
grifos não são originais).
Leonardo Augusto Iracema Ribeiro, no
artigo “Honorários advocatícios: quem vai pagar a conta?”, defende
que “a Constituição Federal assegura que todo cidadão tem o direito de
procurar profissionais de sua confiança, devidamente habilitados, a fim de
que bons serviços lhe sejam prestados. Todavia, esta contratação gera um
ônus, uma diminuição de seu patrimônio, uma vez que, como todo prestador
de serviços, o advogado tem que cobrar seus honorários profissionais pelos
serviços realizados. Em outras palavras, aquele que se defende em
procedimento administrativo ou em um processo judicial, no qual assume
posição de acusado ou acusador, e requer o acompanhamento de um
advogado de sua confiança, em regra, deve despender parte de seu
patrimônio, com o pagamento dos honorários advocatícios. (...) diante da
hipótese da parte, que propõe ou que é alvo de uma demanda, e que ao final
desta, é contemplada com uma decisão favorável, deve ser ressarcida de
todos os danos sofridos oriundos dos atos provocados pela parte contrária.
1 Código civil comentado, coordenado pelo Ministro Cezar Peluso, 5a ed., Manole, pp. 410/411.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sendo assim, os valores gastos com a contratação de advogados,
também devem ser ressarcidos ao vencedor, à título de danos
materiais, uma vez que representou uma efetiva perda em seu
patrimônio. Imperioso ressaltar que o referido dano não se confunde com os
valores arbitrados pelo juiz a título de honorários de sucumbência. Trata-se
de um verdadeiro dano emergente, que deve ser valorado de acordo com a
despesa adquirida pela parte vencedora com a contratação de seu patrono.
(...) Atribuir a responsabilidade de arcar com o pagamento dos valores
gastos com a referida contratação, a título de dano material emergente,
àquele que realmente deu causa ao fato discutido, possibilitaria
indiscutível oportunidade aos menos favorecidos de procurar uma
assistência de qualidade (...) O ponto chave é a existência de um
verdadeiro empobrecimento ilícito de quem, ao procurar um profissional de
sua confiança para se defender de "acusações" sem fundamentos ou de fatos
originados por única e exclusiva culpa de terceiros, arca com as despesas
ocasionadas” (os grifos não são originais)2.
No mesmo sentido é o artigo “Perdas e
danos e responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios”,
de Tiago Augusto de Macedo Binati: “Nunca nos pareceu razoável que
aquele que se viu obrigado a socorrer-se do Poder Judiciário e teve parte de
seu patrimônio destinado ao pagamento de honorários devidos ao advogado,
obtendo sucesso na demanda, ou seja, reconhecido seu direito, seja
restituído apenas parcialmente, pois do montante total que obteve, teve que
2 Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/19015>. Acesso em: 17 jul. 2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
destacar parte para pagar os honorários contratuais de seu advogado. (...) os
honorários contratuais objetivam recompor os prejuízos amargados pelo
lesado em razão da contratação de advogado para patrocinar a sua demanda
em busca do cumprimento forçado da obrigação não satisfeita
tempestivamente ou a contento. Da mesma forma deverá ser ressarcido
aquele que foi demandado em juízo e, para tanto, teve que contratar
advogado para contrapor pedidos que não se fizeram devidos. Ora, aquele
que injustificadamente move a máquina judiciária e não obtém êxito em seu
desiderato, deve sim arcar com todas as despesas que deu causa. (...)
aquele que se vê obrigado a contratar advogado para buscar o
adimplemento forçado da obrigação não cumprida tempestivamente ou
a contento, sofre dano em seu patrimônio, visto que mesmo sagrando-
se vencedor na demanda, seu patrimônio não será totalmente
recomposto, pois uma parcela foi destinada ao pagamento dos
honorários contratuais ajustados com seu advogado. (...) quanto ao
princípio da causalidade, motivador da pretensão reparatória aqui exposada,
este dispõe que aquele que deu causa à propositura da ação deve responder
pelas despesas daí decorrentes”3 (o grifo não é original).
Maria Helena Diniz não destoa de tal
entendimento, defendendo a possibilidade de cobrança dos honorários
contratados como integrantes das perdas e danos geradas pelo
inadimplemento, desde que tenha havido efetiva atuação do advogado.
Ressalta a necessidade de observância da boa-fé objetiva no tocante ao
3 Disponível em: http://jus.com.br/revista/texto/19756>. Acesso em: 17 jul. 2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor a ser reembolsado que deve ser razoável, sob pena de limitação
pelo juiz4.
Há precedentes recentes do Superior
Tribunal de Justiça reconhecendo a possibilidade de ressarcimento dos
honorários contratuais:
ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. HONORÁRIOS
CONTRATUAIS. INCLUSÃO NA INDENIZAÇÃO DE
DANOS
MATERIAIS.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. 1. Os honorários advocatícios
contratuais integram os valores devidos a título de
reparação por perdas e danos, conforme o disposto
nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil de 2002. A
fim de reparar o dano ocorrido de modo integral, uma
vez que a verba é retirada do patrimônio da parte
prejudicada, é cabível àquele que deu causa ao
processo a reparação da quantia. 2. Diversamente do
decidido pela Corte de origem, este Superior Tribunal
já se manifestou no sentido da possibilidade da
inclusão do valor dos honorários contratuais na
rubrica de danos materiais. Agravo regimental
improvido.
(AgRg
no
REsp
1410705/RS,
Rel.
Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado
em 10/02/2015, DJe 19/02/2015)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CIVIL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
LOCAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS.
ART.
389
DO
CPC.
PERDAS
E
DANOS
DECORRENTES
DO
INADIMPLEMENTO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
PROFERIDO
EM
CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA
4 Atualidades jurídicas, coordenação de Maria Helena Diniz, Saraiva, pp. 38, 52 e 53.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORTE. SÚMULA 83/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. SÚMULA
7/STJ. 1. A previsão contratual de honorários
advocatícios em caso de inadimplemento da
obrigação decorre diretamente do art. 389 do CC,
não guardando qualquer relação com os honorários
de sucumbência. 2. Conclusão do acórdão recorrido
no mesmo sentido da orientação desta Corte. Súmula
83/STJ. 3. Inadmissibilidade do recurso especial que
pretende reexaminar o conjunto fático-probatório dos
autos. Súmula 7/STJ. 4. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
(AgRg no REsp 1312613/MG, Rel. Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 23/09/2014, DJe 30/09/2014)
Esclarecida a diversidade da natureza
jurídica dos honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais,
inexiste bis in idem, não havendo como afastar o pagamento dos
honorários contratuais pelo responsável civil, sob pena, inclusive, de
enriquecimento sem causa (artigo 884 do Código Civil), desde que seja
juntado o contrato de honorários advocatícios e que o valor não seja
exagerado, caso contrário, haverá redução para patamar razoável.
Embora não se desconheça que em
recente julgado (EResp no 1507864/RS), o Superior Tribunal de Justiça
decidiu que a contratação de advogados para defesa judicial de
interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de
indenização, nota-se que não houve, até o momento, manifestação dos
Ministros que defendiam tese contrária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, não se vislumbra abusividade na
pretensão de exigir 20% sobre o total da condenação (fls. 152/153), pois
a Tabela de Honorários Advocatícios do ano de 2018, divulgada no site
da OAB/SP, prevê a possibilidade de aplicação do percentual de 20% a
30% sobre o valor econômico da questão.5
2.
Ressalvando,
portanto,
a
douta
convicção do desembargador relator, ouso, desta vez, dele discordar em
parte, pois, segundo o meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para
manter os honorários advocatícios na condenação, mantida no mais a
decisão do relator.

LUÍS MÁRIO GALBETTI
Desembargador
5 Disponível em: < http://www.oabsp.org.br/tabela-de-honorarios/tabela-de-honorarios/
advocacia-trabalhista Acesso em: 17.09.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ ANTONIO SILVA COSTA
13820515
7
17
Declarações de
Votos
LUIS MARIO GALBETTI
139CEABC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2168923-57.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.